Tribunal: TJMT
Processo: 1067207-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1067207-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RUY GUILHERME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 005.652.501-08 (APELADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de auto de infração ambiental e da multa dele decorrente, afastando seus efeitos, sob fundamento de ausência de responsabilidade do autuado.

2.

O autuado, engenheiro florestal, sustentou que atuou apenas na elaboração de projeto técnico para obtenção de licença ambiental, sem participação na execução da atividade apontada como irregular.

3.

A sentença reconheceu a inexistência de conduta imputável ao autor e afastou a materialidade da infração ambiental, com base em prova técnica e decisão proferida em processo conexo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a responsabilização administrativa de profissional técnico que não executou a atividade ambiental; e (ii) saber se há comprovação da materialidade da infração e do nexo causal aptos a sustentar o auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo demonstração de conduta, dano e nexo causal entre a atuação do autuado e o resultado lesivo.

4.

Não há prova de que o engenheiro tenha executado a atividade apontada como irregular, tendo sua atuação se limitado à elaboração de projeto técnico para obtenção de licença ambiental.

5.

A autuação decorreu de suposta execução inadequada da restauração ambiental, atividade realizada pelo proprietário do imóvel, e não pelo profissional responsável pelo projeto.

6.

A materialidade da infração foi afastada por prova técnica e por decisão transitada em julgado em processo conexo, que reconheceu a inexistência de desmatamento e a regularidade da atividade licenciada.

7.

A inexistência da infração ambiental impede a subsistência do auto de infração, inclusive em relação a terceiro que não participou da execução dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A responsabilidade administrativa ambiental exige prova de conduta e nexo causal, não se admitindo responsabilização de profissional técnico que não participou da execução da atividade apontada como irregular. 2. A inexistência da infração ambiental, reconhecida judicialmente, afasta a validade do auto de infração e das penalidades dele decorrentes.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 6.938/1981, art. 3o, VI; Lei no 9.605/1998, art. 60; Decreto no 6.514/2008, art. 66.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária n.1067207-53.2024, julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 0079014224 e da multa dele decorrente, afastando todos os seus efeitos administrativos e judiciais. Fixou honorários de 20% sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso defende a legalidade dos atos administrativos, alegando que a materialidade e autoria do desmatamento estão comprovadas pela vistoria in loco conforme Relatório Técnico n. 0000010933.

Alega que o Auto de Infração descreve adequadamente a infração consistente em executar de forma inadequada a restauração, deixando de atender condicionantes da autorização ambiental, em violação ao artigo 60 da Lei Federal n. 9.605/1998 c/c artigo 66, parágrafo único, inciso II do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Afirma que o Laudo Técnico apresentado pelo Apelado foi produzido unilateralmente, sem contraditório, carecendo de força probante para desconstituir ato administrativo revestido de presunção de legitimidade e veracidade.

Sustenta que a responsabilidade subjetiva decorre também de culpa lato sensu e que o nexo causal está demonstrado nos termos do artigo 3o, inciso VI, da Lei n. 6.938/1981, sendo suficiente a contribuição indireta para o evento nocivo.

Aduz que não se trata do mesmo auto de infração do processo conexo (AI n. 0079013824), mas de autuação distinta (AI n. 0079014224) por descumprimento de condicionantes, e que a sentença do processo conexo anulou apenas o termo de embargo, não o auto de infração, e que há recurso de apelação pendente de julgamento naqueles autos.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. Subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados em 20%, por se tratar de ação de simplicidade que não exigiu abordagem de tema jurídico complexo, requerendo aplicação dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC ou fixação por equidade.

O Apelado, em contrarrazões, sustenta que o Apelante não leu adequadamente a inicial, cuja tese principal versa sobre a ilegitimidade do autor, engenheiro contratado apenas para obter a licença junto à SEMA, sem realizar serviços de limpeza, corte ou abertura de áreas. Defende que o recurso não atacou o fundamento de que o engenheiro não pode ser responsabilizado pela limpeza realizada pelo proprietário da área e que a sentença afastou a sua responsabilidade por dois motivos: ausência de ato ou omissão que causasse dano ambiental e não comprovação da materialidade dos fatos. Requer a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela inexistência de interesse em intervir no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que, em ação anulatória de Auto de Infração Ambiental, julgou procedente o pedido.

Extrai-se dos autos que o Apelado, engenheiro florestal, ajuizou a ação visando à anulação do Auto de Infração n.

0079014224, alegando que a autuação se originou de uma fiscalização ambiental na Fazenda Retiro das Éguas II, no município de Poconé-MT, onde a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT) concluiu que a atividade de "restauração de formação campestre", foi executada de forma inadequada, caracterizando-se como desmatamento a corte raso em 245,2474 hectares.

O Apelado sustentou, na inicial, que sua responsabilidade técnica se limitou à elaboração do projeto e à obtenção da Autorização de Restauração de Formações Campestres (ARCP) n. 1919/2021, não tendo participado ou se responsabilizado pela execução material da atividade, que coube exclusivamente ao proprietário do imóvel, bem como que a intervenção realizada na área não configurou desmatamento a corte raso, mas sim a restauração de pastagem em conformidade com a licença expedida pela própria SEMA-MT.

Destacou que não pode ser penalizado por atos de terceiros e, ainda, que a sentença proferida nos autos n 1039706-27.2024.8.11.0041, que analisou o mesmo fato, reconheceu a regularidade da atividade e anulou o termo de embargo imposto ao proprietário da área.

A sentença fundamentou que o Estado não comprovou a responsabilidade subjetiva do autor, engenheiro florestal responsável técnico pelo projeto, nem sua participação material na execução dos serviços. Consignou ainda que a materialidade da infração foi desconstituída pelo Laudo Técnico de Constatação e pela sentença proferida no processo conexo n. 1039706-27.2024.8.11.0041, que demonstraram tratar-se de restauração de pastagem em área de vegetação arbustiva de baixo porte, e não desmatamento a corte raso.

É incontroverso que o Apelado não é o proprietário da Fazenda Retiro das Éguas II, tratando-se apenas do engenheiro florestal que elaborou o projeto para obtenção de Autorização de Restauração de Formação Campestre.

Esclarece-se que a propriedade rural pertence à Agropecuária Lagoa do Sol LTDA Eireli.

As razões do recurso corroboram que a autuação se deu pela execução da restauração da formação campestre, supostamente em desacordo com a autorização concedida, e não pela elaboração do projeto.

Dessa forma, é inequívoco que o apelado não executou a restauração. Quem a executou foi a proprietária do imóvel rural.

Assim, a situação posta é que o apelado não é o proprietário da área discutida, não realizou limpeza, desmate ou qualquer outra atividade na área, atuando única e exclusivamente como engenheiro para obtenção de licença junto à SEMA.

Na seara administrativa, a responsabilidade é subjetiva e, portanto, cabe à administração comprovar o dano e o nexo causal com a conduta do autuado, o que não se verifica.

Não bastasse, e a sentença proferida no processo conexo no 1039706-27.2024.8.11.0041, que foi ajuizado pela proprietária da área, concluiu que a atividade realizada na Fazenda Retiro das Éguas II consistiu em restauração de pastagem, em área de vegetação arbustiva de baixo porte, e não em desmatamento a corte raso de formação florestal.

Ressalta-se que a sentença proferida no processo conexo, ajuizado pela proprietária da área, foi mantida no recurso de apelação, cujo acórdão já transitou em julgado. No acórdão que negou provimento à apelação, consta que “
No presente caso, não se trata de nulidade formal ou prescrição da infração, mas sim da inexistência da infração ambiental propriamente dita, tendo em vista que a atividade de limpeza foi realizada dentro dos limites e do prazo da licença válida.”

Portanto, a inexistência de infração ambiental no imóvel é coisa julgada, não podendo subsistir um auto de infração autônomo, lavrado contra o engenheiro florestal responsável pelo projeto de restauração, se foi afastada a infração em que se alegava que não se tratou de restauração de formação campestre.

Dessa forma, a alegação, nas razões recursais, de que houve contribuição indireta do Apelado para o evento nocivo, motivo para ser mantida a autuação, não se sustenta, já que foi afastada, judicialmente, a ocorrência de infração ambiental.

Pelo exposto, evidencia-se o acerto da sentença apelada.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, tendo em vista que já foram fixados no percentual máximo do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026